Tribunal: STF
Processo: AI 710358
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Militar. Prequestionamento. Ausência. Processo administrativo disciplinar. Princípio da ampla defesa. Violação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que foi violado o princípio da ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.